Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-04.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000098-04.2020.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA FERREIRA BONFIM

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA APÓS APOSENTADORIA PELO RGPS. VACÂNCIA AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO.
APELO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração e Indenização por Danos Morais, reconhecendo o direito ao recebimento de licenças-prêmio não usufruídas, mas indeferindo os pleitos de reintegração e indenização moral. A exoneração da autora ocorreu logo após sua aposentadoria voluntária pelo RGPS, sem instauração de processo administrativo, com fundamento em previsão de vacância contida na Lei Municipal nº 627/2006. A autora sustentou a nulidade do ato por ausência de motivação e violação à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na validade da exoneração automática da servidora municipal, com base em aposentadoria voluntária pelo RGPS, sem processo administrativo, e na possibilidade de reintegração ao cargo com indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 1150 da Repercussão Geral, afasta a possibilidade de reintegração de servidor aposentado pelo RGPS em cargo público, por violação ao princípio do concurso público e vedação à acumulação de proventos e remuneração.

4. A Lei Municipal nº 627/2006 prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo, caracterizando ato vinculado e dispensando processo administrativo.

5. A exoneração da servidora decorreu de cumprimento legal e não caracteriza ilicitude apta a ensejar reparação por danos morais.

6. A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não impede a vacância do cargo por aposentadoria voluntária legalmente prevista.

7. A conversão das licenças-prêmio não gozadas em pecúnia encontra respaldo na legislação municipal e foi corretamente deferida na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Reexame necessário conhecido. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A aposentadoria voluntária pelo RGPS, quando prevista como causa de vacância em lei municipal, extingue automaticamente o vínculo funcional, não ensejando reintegração nem exigência de processo administrativo.

2. A exoneração decorrente da aposentadoria voluntária, por se tratar de ato vinculado e legal, não gera dever de indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e §10; ADCT, art. 19; CPC, arts. 487, I e 496, I; Lei Municipal nº 627/2006, art. 42, IV e art. 108, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1150 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

Nº 8000098-04.2020.8.05.0139
, figurando como Apelante
LUCIANA FERREIRA BONFIM
e, na qualidade de Apelado, o
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação
e
confirmar a sentença em sede de Reexame Necessário
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA